Tribunal: TJMT
Processo: 0009733-25.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009733-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DA BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO —

MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA
— RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DE BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NÃO PROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(i) e
BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ii) em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, em sede de
embargos à execução fiscal
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), materializada na Certidão de Dívida Ativa nº 20132929.

Estado de Mato Grosso
, em suas razões, argumenta que “
a multa aplicada no caso em concreto não se revela excessiva ou abusiva, mas tão apenas justa e eficaz para o combate à prática de infrações a legislação consumerista, pois, precisa ser suficientemente necessária para atender aos objetivos da sanção, punindo a recorrida pelo descumprimento da legislação, e ao mesmo tempo servindo como exemplo para casos futuros
”.

Assevera ser “
completamente desarrazoado minorar o montante sancionatório estipulado pelo PROCON, pois, a multa aplicada deve ser tal que impeça a reincidência do autuado na infração e, para se produzir o efeito de desestimular a reincidência, a multa deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator
”.

Acresce que o valor, inclusive, já foi reduzido no Processo Administrativo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), logo, “
a multa fixada originariamente se apresenta adequada para atingir a finalidade de desestimular uma reincidência
”.

Verbera não caber ao Judiciário “
mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, haja vista tratar-se de mérito administrativo, cuja competência é exclusiva da Administração Pública, a qual, por seu turno, exerceu regularmente o seu poder de polícia no caso em voga
”.

Ainda, está a se tratar no caso de sucumbência recíproca, por acolhimento do pedido secundário dos embargos à execução, de modo que deve ser aplicado o artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que a multa administrativa aplicada seja mantida em sua integralidade, com a condenação do apelado em honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões de BV Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento pelo desprovimento do recurso (Id. 89523998).

BV Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento,
em suas razões, aduz que o PROCON não possui competência para impor multa em Procedimento Administrativo, de modo que “
a falta de competência para imposição da multa aplicada, associada à função atribuída ao PROCON, de promover a solução extrajudicial de conflitos, demonstram que esse órgão violou, de forma inequívoca, o monopólio do Poder Judiciário ao exercício da jurisdição
”, impondo a declaração de nulidade do processo administrativo.

Argumenta ser “
divorciada da razoabilidade a imposição de pena de multa, no valor aplicado no caso concreto, pelo simples não comparecimento à audiência de conciliação, quando todos os esclarecimentos solicitados pelo consumidor foram devida e integralmente prestados pela apelante
”.

Defende que “
em evidente desvio de finalidade, o que se vê nos autos é a total desconsideração de todas as manifestações da apelante pelo PROCON, que se limitou a impor à apelante o pagamento da exorbitante multa, pela simples ausência de comparecimento à audiência de conciliação – conciliação essa inviável, dada a plena regularidade das cobranças questionadas, e que jamais poderia ser considerado como ato de desobediência
”.

Verbera que “
não há dúvidas quanto à legalidade do ressarcimento por Serviços de Terceiros, pois foram cobrados enquanto autorizados pelo CMS e BACEN, estando expressamente previstos no contrato celebrado entre as partes
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados totalmente procedentes os pedidos dos embargos à execução, com a condenação integral do Estado de Mato Grosso em honorários de sucumbência. Alternativamente, seja reduzida a multa imposta.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (Id. 90336980).

Certificada a tempestividade de ambos os recursos (Id. 89523989, Id. 89523996) e comprovação do recolhimento do preparo por BV Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento (Id. 89523994).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos apelos.

As matérias trazidas em ambos os recursos se confundem, de modo que passo a analisa-las em conjunto.

Extrai-se dos autos que BV Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento opôs embargos à execução contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de extinguir a execução fiscal nº 33057-49.2013.811.0041, decorrente da Certidão de Dívida Ativa nº 20132929, pela seguinte infração:

“Descrição Complementar: Fato: O reclamante relata que fez um financiamento onde ficou um acordado o valor de R$ 23.200,00 reais, em 36 parcelas de R$ 891,14 reais. Ocorre que recebeu um contrato cobrando os valores R$ 856,80 reais, referente à serviço de terceiros, R$ 560,00 reais, referente a tarifa de cadastro, no qual discorda, pois a obrigação do consumidor é pagar a dívida principal.

Infração: A Lei 8078/90, Art. 46, Art. 51, inciso IV e § 1º, Decreto Federal nº 2.181/97, Art. 3º, inciso VII, Art. 9º, Art. 12, inciso VI, Art. 22, os incisos II e XV, Decreto Lei nº 869/38, seu Art. 4º, Decreto Estadual nº 3.571/04, Art. 11.

Penalidade: Multa de R$ 15.000,00 reais. (...)”

A infração descrita na CDA executada decorre da apuração do Processo Administrativo nº 0210-004.166-1, em razão da reclamação do consumidor Francisco de Assis da Silva, com solicitação de informações e esclarecimentos à empresa, consoante se verifica da Carta de Informações Preliminares do PROCON-MT:

“A Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON-MT, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 55, § 4º da Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1980 (Código de Defesa do Consumidor), vem, por meio desta,
solicitar esclarecimentos e providências em relação aos fatos descritos
:

DESCRIÇÃO DOS FATOS:

O reclamante relata que fez um financiamento onde ficou acordado o valor de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais) em 36 parcelas de R$891,14 (oitocentos e noventa e um reais e catorze centavos). Ocorre que recebeu o contrato cobrando os valores de R$ 856,80 (oitocentos e cinquenta e seis reis e oitenta centavos) referente a Serviços de terceiros, R$560,00 (quinhentos e sessenta rais) referente a Tarifa de Cadastro, no qual o reclamante discorda, pois a obrigação do consumidor e pagar a dívida principal, não criar mecanismo para gerencias e forma de pagamento.

O reclamante requer o reembolso dos valores pagos a mais, corrigido monetariamente. (...)”

Os fatos narrados foram enquadrados nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, artigos 39, V e 51, IV, § 1º, I, II e III:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

(...)

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”

Notificada, a BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
não compareceu
à audiência de conciliação (Id. 89520648), o que configurou a infração disposta nos artigos 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 33, § 2º do Decreto Federal n. 2181/97:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial
”.

(...)

“Art. 33.

As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
”.

Posteriormente, a empresa apresentou defesa escrita (Id. 89520648), intempestivamente, consoante certidão (Id. 89523951 – fls.3), e foi prolatada a decisão administrativa que culminou na aplicação da multa administrativa, ao final, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo notificada para o seu pagamento ou apresentação de recurso no prazo de dez (10) dias (Id. 89523952 – fls. 3).

Decorrido o prazo sem o pagamento ou interposição de recurso administrativo, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral do Estado e o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20132929, objeto dos embargos à execução, cuja sentença assim dispôs:

“Assim, em primeiro lugar, tendo em vista que ao Judiciário não é cabível o cotejo do mérito da decisão que fixou a multa dada a pétrea Separação dos Poderes, mas somente, em juízo de delibação, cabe a apreciação da observação dos princípios constitucionais por parte da Administração Pública, bem como da aplicação da lei, caso seja esse um objeto de questionamento, neste passo, no caso em tela verifica-se que houve o respeito ao devido processo legal, a fundamentação da decisão, a aplicação da legislação regulamentadora em face da consumerista – muito embora tangente ao conteúdo da decisão – bem como a razoabilidade/proporcionalidade do valor da multa.

(...)

Conclui-se, assim, que não houve invasão da decisão do PROCON no âmbito das decisões judiciais, o que só se pode dizer no tocante as matérias sob as quais incide a reserva de jurisdição, o que não se trata do caso em tela, mas que, todavia, houve a aplicação do metaprincípio do devido processo legal, corolário de um Estado Democrático de Direito, onde não cabe mais qualquer decisão unilateral, que não pondere os lados da questão, tolhendo inquisitorialmente direitos.

O que se pode aferir sem adentrar no mérito da questão, mesmo que de modo apriorístico, para além da observação da regularidade do processo administrativo, é que o Estado, por intermédio do PROCON, observou o devido processo legal substancial à embargante, pois ofertou a chance desta apresentar a defesa, produzir provas e de influenciar na decisão a ser tomada, devido processo que, inclusive, culminou em uma decisão que encontra-se motivada, fundamentada de acordo com a colheita procedimental feita naquela ocasião.

Verifica-se inclusive que fora observada a legalidade na prolação da decisão administrativa, pois esta cotejou o ponto precípuo da questão, houve caracterização de desrespeito à convocação do PROCON, inobservância que inclusive é o fundamento para a fixação da multa, nos termos do art. 33, §2º, do Decreto Federal n. 2.181/97, e que por isso a embargante fora sanciondada.

(...)

Tangenciando-se a questão de fundo do procedimento administrativo, verifica-se a ausência de subsunção ao ordenamento jurídico sob o pálio da observação do regramento não impeditivo, pois além da ausência de obrigatoriedade de realizar a referida cobrança – já que a possibilidade de cobrar é sempre facultativa, em uma relação entre particulares, diferente da incidência dos impostos, por exemplo – por sua manifesta ilegalidade, esta incidiria na escusa de obediência ao estrito cumprimento de um dever legal, ou seja, o não repasse do “serviço de terceiros” e “tarifa de cadastro” não seriam apenados pelo seu regulador.

Ainda, observando-se a Resolução n. 3.919/BACEN, e nos precedentes de esteio, conclui-se que seria admissível a cobrança da “tarifa de cadastro”, que encontra previsão em normativa, incida uma vez e esteja expressamente tipificada, exposição que deve ocorrer também quanto a cobrança de “serviço de terceiros”, em relação a qual o contrato deveria mencionar expressamente a sua referibilidade, para só então ter a sua validade endossada – exemplo do que acontece com a comissão de corretagem – destacando-se, outrossim, que a autorização para a cobrança da prestação de serviços por terceiros, fora revogada pela Resolução n 3.954/2011.

(...)

No caso em tela, verifica-se que embora a “tarifa de cadastro” poderia ser encarada como válida, a cobrança a título de “serviço de terceiros”, que não devidamente especificada no contrato de adesão, mostra-se uma prática abusiva, nos termos do art. 39, I, do CDC, já que se trata do repasse de um serviço não especificado, obstando a aferição, inclusive, de averiguar-se se a referida cobrança não se direciona a serviço que seria considerado essencial.

Por isso, em relação ao valor da penalidade, considerando que em maior parte, a reclamação do consumidor encontrava ressonância,
bem como partindo-se da concepção que configurada a violação ao art. 55, §4º do CDC e das agravantes e atenuantes já consideradas pela autoridade administrativa, reduz-se a multa do valor bruto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II – Dispositivo

Pelo exposto, julga-se parcialmente procedente os embargos, reduzindo-se a multa administrativa para o patamar de R$ 10.000,00.

Custas processuais pela embargante, sucumbente na maior parte do pedido, e honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa, considerando os art. 85, §§

2º, 3º, todos do CPC:

1) fixados em 10% de 1/3 (um terço) do valor atualizado da causa para a embargante;

2) fixados em 10% de 2/3 (dois terços) do valor atualizado da causa para o embargado.

Translade-se cópia da presente para os autos da Execução Fiscal n. 0033057-49.2013.8.11.0041.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se. (...)”.

Pois bem. Primeiramente, é despicienda ampla fundamentação quanto à alegada ausência de competência do PROCON-MT para aplicação de multas, porquanto sua legitimidade foi conferida por lei no exercício do poder de polícia do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tem amparo jurisprudencial. Vejamos o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.

APLICAÇÃO DE MULTA, PELO PROCON/SP. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, COM FUNDAMENTO NAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE PORTARIA.ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, a Telemar ajuizou ação anulatória em face da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SP, objetivando a anulação do auto de infração 3145-D8, ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada. O Tribunal de origem, manteve a sentença de improcedência da ação, que concluiu que "
a robusta documentação trazida à baila evidencia, assim, que não há qualquer vício de legalidade no processo administrativo instaurado em desfavor da autora, de modo que agiu acertadamente a ré ao lavrar o auto de infração nº 03145-D8, pela inobservância ao art. 4° §32 e ao art. 72, caput do Decreto n° 6.523/08, infringindo assim o art. 39, caput e o art. 31, caput do Código de Defesa do Consumidor
".

(...)

IV. Quanto à alegada incompetência do PROCON/SP, registre-se que "
o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido
" (STJ, REsp 1.178.786/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2011).

V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "a infração que deu ensejo à autuação se refere à falha no Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, prestado pela recorrente, incidindo, portanto, as normas estabelecidas no CDC. Verifica-se que o Decreto Federal n° 6.523/08 foi editado com o escopo de regulamentar a atuação dos Serviços de Atendimento ao Consumidor - SAC (call centers), protegendo o direito do consumidor à Informação (art. 6°, III, e 31 do CDC), e contra práticas abusivas (art. 39 do CDC). (...) O cometimento das infrações foi comprovado nos autos, conforme consignado na decisão, ausente vulneração aos arts. 4º, §3º, 7º, caput da Lei 6523/2008".

Por outro lado, esclareceu que "a multa foi aplicada em estrita observância à legislação pertinente, não se cogitando de redução, ou afronta aos arts. 28 do Decreto 2181/97, 57 do CDC, 8º do CPC/15, 403 e 884 do CC". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

(...)

VII. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1554102/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Dje em 30/03/2022)

Assim, de forma indiscutível, insubsistente a tese.

Também não vinga o argumento de nulidade do processo administrativo por ausência de infração aos interesses do consumidor, porquanto, além do ausência à audiência de conciliação, há o fato de a empresa ter deixado de prestar os esclarecimentos e informações solicitadas pelo Órgão de Defesa do Consumidor, após a denúncia do consumidor, circunstâncias enquadradas nas infrações descritas nos artigos 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 33, § 2º do Decreto Federal n. 2181/97.

Do mesmo modo, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante/apelado BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, e dos dispositivos legais infringidos, bem ainda observado o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, dispõe o regramento que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 334, IV, CPC/73; art. 374, IV, CPC/15).

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia ao apelante/apelado BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de ausência de legalidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, os pleitos de desconstituição da multa, bem como pela diminuição do seu valor, em que pesem os argumentos do apelante/apelado BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, não comportam o acolhimento, porquanto o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da
legalidade
, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação da razoabilidade, o que não ocorreu.

De forma semelhante, julgados no âmbito deste Sodalício, inclusive sobre o viés da infração (ausência à audiência/informações):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97.
2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.
3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO - MULTA PROCON – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS - CONSTATADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM PARTE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181/1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPROVIDO – RECURSO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O prazo previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.” (TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2019)

2. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a ausência de motivação, os processos administrativos que resultaram na aplicação de multas devem ser anulados.

3. “Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.” (TJ-MT 10224242020178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021)

4. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

5. Recurso Energisa S.A desprovido, recurso do Município de Rondonópolis parcialmente provido.

(N.U 1006127-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

No caso concreto, inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto não é possível revisitá-lo, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu. As provas dos autos não são suficientes para embasar a pretensão recursal do apelante/apelado BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, encargo de incumbência deste, já registrado.

Destarte, o procedimento que culminou na multa fluiu de maneira regular, respeitados os preceitos aplicáveis à espécie.

Para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e

a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Por esses contornos em cotejo com contexto fático-probatório, a multa aplicada administrativamente de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequada, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Na mesma intelecção, destaco julgados da 1ª e 2ª Câmaras de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (N.U 1002687-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 0502761-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 22/02/2021)

À guisa de conclusão, não há que se falar em nulidade da CDA embargada, tampouco em minoração do valor arbitrado a título da multa administrativa no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, por via de consequência, resta a apelante/apelada BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento única sucumbente na causa, e majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022